Tribunal: TJSP
Processo: 2105147-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105147-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é
agravante ANGELO DONDICE NETO, são agravados MONICA REGINA
SOARES LACAVA e MARIA MAGUIDA ARAUJO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 13 de julho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105147-20.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba - Voto n° 41851
2
VOTO No: 41851
AGRAVO No: 2105147-20.2019.8.26.0000
COMARCA: CARAGUATATUBA
AGTE.: ANGELO DONDICE NETO
AGDOS.: MONICA REGINA SOARES LACAVA E OUTROS
Ementa:
Manutenção
de
posse.
Ação
julgada
improcedente. Decisão recorrida que entende que a
hipótese é de levantamento da ordem de manutenção de
posse, sem execução de reintegração de posse em favor
dos réus. Adequação. Violação de coisa julgada
relativamente à anterior julgamento proferido em sede de
agravo
de
instrumento.
Não
tipificação.
Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em sede de ação de manutenção de
posse e que determinou a expedição de levantamento da
manutenção de posse, sem reintegração de posse, em favor
dos requeridos na demanda. O recurso foi processado com
as formalidades legais, com efeito suspensivo.
É o relatório.
Narra o agravante que os antecessores das
autoras/agravadas, José Maria Soares Lacava e Sebastião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105147-20.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba - Voto n° 41851
3
Soares Lacava ajuizaram ação de Manutenção de Posse,
alegando serem possuidores de uma área de 23.580m2 a qual
teria sido turbada pelo requerido.
Designada audiência de justificação foram
ouvidas duas testemunhas e a liminar indeferida. Contra tal
decisão foi tirado recurso de Agravo tombado sob no
906.638-6 que tramitou perante o extinto 1o TAC, onde foi
relator o Juiz Silva Russo, entendendo a turma por
unanimidade prover o recurso para determinar deferir a
liminar e determinar o cumprimento do mandado de
manutenção de posse com a imposição da pena de multa de
R$ 100,00 diários para caso de nova turbação.
O mandado de manutenção de posse foi
cumprido aos 30/08/2000, tendo o Oficial encarregado da
diligência procedido a constatação da área e certificado que:
“(...) Procedi a constatação do quanto segue:
tendo me dirigido ao local juntamente com o autor Sr. José
Maria,
encontramos
no
imóvel
dois
chalés
que
provavelmente foram usados no Camping que existiu no
local, todos os dois em péssimo estado de conservação e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105147-20.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba - Voto n° 41851
4
resto do imóvel não existe nada construído (o mato tomou
conta de tudo (...)”.
Frisam os recorrentes que com o falecimento
de Sebastião Soares Lacava assumiram o polo ativo da ação
suas sucessoras Monica Regina Lavaca e Maria Maguida de
Araújo.
Realizada a prova pericial o Sr. Perito
concluiu que a área descrita na inicial não correspondia a
área manutenida e que era o requerido/agravante que
mantinha posse vintenária sobre a área objeto da lide, como
se observa da cópia do laudo pericial anexado.
Em audiência de instrução foram ouvidas as
testemunhas arroladas pelas partes, tendo o feito sido
julgado improcedente com a revogação da medida liminar
anteriormente concedida, decisão esta mantida pela 20a
Câmara de Direito Privado desse E. Tribunal no julgamento
da apelação no 9129172-95.2007.8.26.0000, de relatoria do
Desembargador Miguel Petroni Neto (fls. 03).
Com o trânsito em julgado da r. decisão o
requerido, ora agravante, requereu o cumprimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105147-20.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba - Voto n° 41851
5
julgado para que as autoras devolvessem/entregassem a área
objeto da lide, livre e desimpedida, como haviam recebido
quando do cumprimento da liminar de manutenção de posse,
sob pena de desforço possessório, tendo o magistrado de
primeiro grau assim se pronunciado:
“No que tange ao pedido formulado pela
parte ré, com vistas aos efeitos da revogação da liminar por
força da sentença de improcedência, deverá ser buscada a
via autônoma, porque fato estranho à lide” (fls. 03).
Não se conformando o requerido com o teor
de referida decisão apresentado recurso de Agravo no
2116832-29.2016.8.26.0000, que foi provido para o fim de
determinar a reintegração do agravante na posse do imóvel
(fls. 03).
Devido o tamanho da área a ser reintegrada o
magistrado de primeiro grau determinou o cumprimento do
mandado em três etapas assim definidas:
Na primeira fase foram reintegrados a favor
do agravante as áreas vagas existentes dentro da área maior.
Na segunda fase foram identificados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105147-20.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba - Voto n° 41851
6
cientificados todos os ocupantes da área a ser reintegrada,
oportunidade em que a quase totalidade dos ocupantes
cientificados apresentaram Embargos de Terceiro.
A terceira fase consistiria no cumprimento da
reintegração em si, porém antes de determinar a execução
da ordem o Magistrado solicitou que o agravante
apresentasse levantamento topográfico da área postulada.
Com
a
apresentação
do
levantamento
topográfico o agravante foi surpreendido com a decisão
impugnada que, em suma, determinou o levantamento da
ordem de manutenção de posse por não subsistir qualquer
ordem de reintegração em favor de Ângelo Dondice Neto
(fls. 04).
Como acima relatado em virtude de liminar
deferida por esse E. Tribunal no ano de 2.000 foi deferida
proteção possessória aos antecessores das agravadas de uma
área de terras cuja posse vintenária era mantida pelo
agravante, como restou demonstrado durante a instrução
processual, sendo essa uma das razões da improcedência do
pedido inicial, como se observa das razões de decidir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105147-20.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba - Voto n° 41851
7
“(...) Constatou, ainda, que a área em questão
está lançada, junto ao Cadastro Imobiliário Fiscal
Municipal, em nome do réu, e que está inserida em área
maior,
cujo
direito
possessório
foi
reconhecido
judicialmente ao réu nos processos no 1845 e 349/75.
Outrossim, coletou informações de vizinhos da área, os
quais informaram que a posse desta vem sendo exercida
pelo réu, há muitos anos. Doutra parte, as testemunhas
arroladas pelo requerido informaram que ele exerce a posse
sobre a área litigiosa há muitos anos, corroborando as
declarações tomadas de vizinhos, pelo Sr. Perito Judicial”
(fls. 04).
Quando
do
julgamento
da
apelação
991.07.088019-1, foi confirmada a posse do réu sobre a área
objeto do litigio, verbis:
“O que importa in casu, conforme constou
da sentença é que, nada obstante a vistoria fática, in loco,
não foi possível se apurar de forma precisa e clara sequer
qual a exata descrição medida e localização da área sobe a
qual, segundo os autores, teria estariam ocorrendo os atos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105147-20.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba - Voto n° 41851
8
turbação da posse até porque e isso é relevante está inserida
em área maior, cuja posse pertence ao réu. Tanto as
informações prestadas pelos vizinhos, como os depoimentos
das testemunhas ouvidas em juízo ratificaram a posse do réu
sobre a área em litígio há muitos anos” (fls. 05).
Frisam os recorrentes que o agravante foi
destituído da posse do imóvel em cumprimento a medida
liminar que foi cassada por decisão transitada em julgada,
sendo consequência lógica da revogação da liminar a
devolução do imóvel ao agravante para que as partes
retornem ao status quo ante verificado quando do
cumprimento da liminar, sendo essa a orientação desse E.
Tribunal quando do julgamento do Agravo de Instrumento
no 2116832- 29.2016.8.26.0000, assim ementado:
Possessória. Ação nominada de ação de
manutenção de posse c.c. medida liminar. Decisão que
determinou que o pedido de revogação de liminar deferida
em ação de manutenção de posse fosse buscada em ação
autônoma. Como os efeitos da liminar não subsistem após o
trânsito em julgado da r. sentença que julga improcedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105147-20.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba - Voto n° 41851
9
ação possessória impõe-se dirimir a questão de forma
expressa, para afirmar o direito do agravante de ser
reintegrado na posse da área objeto da ação, em que as
agravadas foram mantidas na posse, no cumprimento da
liminar concedida, expressamente revogada na sentença de
improcedência da ação por elas ajuizada, transitada em
julgado - Em razão do julgamento de improcedência da ação
de manutenção de posse, com deferimento liminar de
manutenção de posse em favor dos agravados na área objeto
da
ação,
expressamente
revogada
na
sentença
de
improcedência da ação o por elas ajuizada, já transitada em
julgado (conforme extrato de andamento processual
referente à Apelação no 9129172- 95.2007.8.26.0000,
disponível no site deste Eg. Tribunal de Justiça), de rigor, a
reforma da r. decisão agravada, para determinar o
levantamento da ordem de manutenção de posse já revogada
por r. sentença transitada em julgado, com a
consequentemente reintegração do agravante na posse do
imóvel, providenciando o MM Juízo o necessário para o
cumprimento do ora julgado” (fls. 06).
Argumentam os agravantes que em que pese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105147-20.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba - Voto n° 41851
10
o Tribunal ter analisado a questão e determinado a
reintegração do agravante na posse do imóvel, o magistrado
a quo, se nega a cumprir tal determinação, utilizando de
sofismas para justificar sua atitude, como podemos
observar:
“Vistos. O processo envolve ordem de
reintegração de posse em favor de Angelo Dondice Neto,
contra Maria Maguida de Araújo e Monica Regina Laçava,
sucessoras de José Maria Soares Laçava e Sebastião Soares
Laçava. O imóvel objeto da reintegração é aquele descrito
como sendo uma gleba de terras, situada no Bairro Porto
Novo, com área total de 23.580,00 m2. A liminar foi
indeferida (fls.44/45), porém, tal decisão fora revertida pelo
Acórdão de fls.132/133 o qual determinou a manutenção da
parte autora liminarmente na posse do imóvel. A ordem foi
cumprida às fls.147/148, tendo o Auto lavrado às fls.148
constatado situação fática imprecisa em relação à área
pretendida pelos autores. A sentença proferida às fls.
673/680, julgou improcedente a presente ação e revogou a
liminar e foi confirmada pelo Acordão de 725/728. Trânsito
em julgado às fls. 863. Às fls. 865/866 sobreveio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105147-20.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba - Voto n° 41851
11
manifestação do réu pugnando pela devolução do imóvel. A
decisão de fls. 867 indeferiu o pedido e determinou que o
demandado buscasse sua pretensão pela via autônoma. O
Acórdão de fls. 902/909 deu provimento do recurso da parte
ré e determinou o levantamento da ordem de manutenção de
posse já revogada por r.sentença transitada em julgado, com
a consequente reintegração do agravante na posse do imóvel
(fls. 906) do imóvel..." (fls.906). Daí em diante sobrevieram
as providências e determinações para identificação da área
pretendida pelo demandado que, em recente manifestação
(fls.1155/1160) acostou a planta de fls.1161. É o relatório.
Fundamento e Decido. Inicialmente, deve-se ressaltar que a
liminar fora concedida para manutenção dos autores na
posse do imóvel cuja descrição constatou-se imprecisa,
conforme Auto de Constatação de fls.148. Também assim a
sentença proferida fundou-se na improcedência porquanto
os Autores não provaram o fato constitutivo do direito, seja
em relação à posse ou até mesmo à área ocupada pelos
demandantes.
Em
momento
algum
a
sentença
de
improcedência indicou que a parte autora ou parte ré seriam
ou não legítimos possuidores. O que o Acórdão fez foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105147-20.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba - Voto n° 41851
12
evidenciar que a área por eles pretendida não estava
suficientemente descrita (fls. 728). Não havendo precisão
acerca da área objeto do processo, não é possível definir
legitimidade e /ou extensão da respectiva ocupação. Em
outras singelas palavras não se extrai da improcedência a
conclusão de que a parte ré seria a titular da melhor posse.
Em razão dessa conclusão, não subsiste qualquer ordem de
reintegração em favor de Angelo Dondice Neto, mas tão
somente o levantamento da ordem de manutenção de posse
outra concedida aos autores. Pontifique-se que a revogação
da liminar tão somente devolveu as partes ao status quo
ante, ou seja, os autores que já estavam na posse ao tempo a
ordem permanecerão nela após a revogação. Contudo, o ato
processual que os mantiveram na posse perdeu sua força em
razão da sentença de improcedência e, por isso, deve ser
levantado através de auto de levantamento de Manutenção
de Posse. Permitir tal desfecho (a reintegração da parte ré
significa não só inovar no mundo fático como também dar à
coisa julgada material substrato que originalmente não é
afeito. Sendo assim, determino a expedição de Mandado de
Levantamento da Manutenção de Posse, providenciando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105147-20.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba - Voto n° 41851
13
Sr. Oficial de Justiça a lavratura do respectivo auto. Com a
providência, arquivem-se os autos” (fls. 07).
Em razão da negativa do magistrado a quo
em cumprir a ordem emanada por esse E. Tribunal foi
ajuizada Reclamação no 2095794-53.2019.8.26.0000, que
determinou cautelarmente a suspensão da decisão de
primeiro grau.
O magistrado alega que não pode cumprir a
ordem de reintegração porque a sentença proferida fundou-
se na improcedência porquanto os Autores não provaram
fato constitutivo do direito, seja em relação à posse ou até
mesmo à área ocupada pelos demandantes e em razão dessa
conclusão, não subsiste qualquer ordem de reintegração em
favor Angelo Dondice Neto, mas tão somente o
levantamento da ordem de manutenção de posse outrora
concedida aos autores. Pontifique-se que a revogação da
liminar tão somente devolveu as partes ao status quo ante,
ou seja, os autores que já estavam na posse ao tempo da
ordem, permanecerão nela após a revogação (fls. 08).
Argumenta o agravante que em dois graus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105147-20.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba - Voto n° 41851
14
jurisdição restou plenamente demonstrado que o agravante
exercia posse vintenária em área maior, da qual estava
inserida a área da qual foi afastado, não havendo razões para
se desconstituir tal conclusão, como quer fazer o magistrado
(fls. 08).
Oportuno salientar que quando do julgamento
do Agravo 2116832-29.2016.8.26.0000 toda a situação
narrada (posse exercida pelo Agravante anteriormente a
ação possessória) foi exaustivamente debatida pelo órgão
julgador, tanto que o julgamento foi concluído depois de
pedido de vista feito pelo segundo julgador e por maioria de
votos chegou-se a conclusão de que o Agravante deveria ser
reintegrado na posse do imóvel (fls. 08).
Portanto, a matéria já foi analisada, decidida
e acobertada pelo manto da coisa julgada, não podendo ser
novamente revista, e pior, de oficio pelo magistrado de
primeiro grau com a única finalidade de não cumprir a
decisão proferida por esse Tribunal (fls. 08).
Pede o provimento do recurso para cassar a
decisão agravada para o fim de determinar seja procedida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105147-20.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba - Voto n° 41851
15
execução do julgado para que a área objeto da lide seja
devolvida ao agravante (fls. 08).
Pois bem.
Data máxima vênia, em uma análise
preliminar, poder-se-ia realmente chegar a conclusão, de
que
a
r.decisão
agravada
estaria
contrariando
a
determinação de reintegração de posse, contida no Acordão
relativo
ao
agravo
de
instrumento
2116832-
29.2016.8.26.0000.
Todavia,
examinando-se
com
maior
profundidade o contexto dos autos, conclui-se que a decisão
recorrida encontra-se correta.
Ora, analisando-se o auto de manutenção de
posse, lavrado no dia 30 de Agosto de 2000, verifica-se que
o mesmo, consoante decorre do auto de constatação,
assinado pelo Sr. Oficial de Justiça, refere-se à manutenção
de posse de uma área apontada como vazia e coberta pelo
mato.
Pelo que emana do auto de constatação
realizado, na ocasião, com exceção de dois “chalés que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105147-20.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba - Voto n° 41851
16
provavelmente foram usados no Camping que existiu no
local, todos os dois em péssimo estado de conversação, e no
resto do imóvel não existe nada construído (o mato tomou
conta de tudo), segundo o Sr. José, existem uma ou duas
ruas cortando o imóvel, mas que as mesmas estão tomadas
pelo mato” (fls. 149 dos autos originais e fls. 59 deste
recurso).
Vê-se, que o auto de manutenção de posse,
reporta-se singelamente ao “imóvel objeto desta ação” (fls.
148 dos originais e fls. 58 deste recurso) e o auto de
constatação, como visto, refere-se a um local vazio e
coberto pelo mato, com a exceção da indicação de dois
chalés, em péssimo estado de conservação.
Não há qualquer indicação, no auto de
constatação e manutenção de posse, no sentido de que o
imóvel objeto da manutenção de posse, estava cercado e
delimitado, ou que houve a efetiva e concreta, verificação a
respeito da correspondência de sua localização e dimensões,
com a descrição da área mencionada, na petição inicial da
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105147-20.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba - Voto n° 41851
17
Enfim, inviável saber a exata localização e
dimensões do imóvel que foi objeto do auto de manutenção
de posse.
Esta situação de imprecisão quanto à
localização e dimensões do imóvel que foi alvo da
manutenção de posse foi expressamente abordada, tanto na
sentença que julgou improcedente a demanda, como no
Acordão que a confirmou.
A sentença que julgou improcedente a
demanda contém a seguinte afirmação: “a prova dos autos
não é suficiente para demonstrar, de forma precisa e clara,
qual a exata descrição medidas e localização da área em
que, segundo os autores, estes foram turbados em sua posse,
nem tampouco se os autores efetivamente tinham posse
desta área, e se realmente houve turbação” (fls. 122).
A sentença também não definiu de forma
inequívoca a ocorrência de invasão praticada pelos autores,
consoante decorre da seguinte argumentação: “cumpre
observar, por derradeiro, que o Boletim de Ocorrência de
fls. 17 nada comprova sobre o direito possessório dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105147-20.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba - Voto n° 41851
18
autores sobre a área, mas apenas que o réu derrubou cercas.
Tal ato pode representar turbação da posse dos autores,
como estes alegam, mas também pode representar mera
utilização do desforço imediato para proteção da posse, se a
cerca tivesse sido recentemente erguida pelos autores e
invadisse indevidamente área do réu” (fls. 125).
Vê-se que a sentença colocou a invasão de
posse, na condição de hipótese, e não como fato realmente
ocorrido.
Observe-se que o Acordão que confirmou a
sentença, por sua vez, salientou que “conforme constou da
sentença é que, nada obstante a vistoria fática, in loco, não
foi possível se apurar de forma precisa e clara sequer qual a
exata descrição medida e localização da área sobre a
qual, segundo os autores, teria estariam ocorrendo os atos de
turbação da posse, até porque e isso é relevante está
inserida em área maior, cuja posse pertence ao réu” (fls.
131).
Deve-se acrescentar que o perito salientou
que “a área pleiteada pelo autor não é cercada e, possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105147-20.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba - Voto n° 41851
19
vários posseiros em seu interior (fls78), sendo que o expert
asseverou que “não foi possível identificar qualquer ato de
posse física pelos autores” (fls. 81).
Ora, não foi encontrada pela pericia, no local,
uma concreta delimitação da área, e nem mesmo, a presença
de atos físicos de posse praticados pelos autores, o que
realmente realça a imprecisão da descrição localização e
limites), do imóvel que foi objeto do auto de manutenção de
posse, principalmente, ainda, quando existe afirmação na
pericia da ocupação do imóvel “por vários posseiros”.
Tem-se, pois, que além inocorrer a exata
descrição extensão e consequente localização no auto de
manutenção de posse, da área, que é objeto da pretensão
vestibular, vê-se que indiscutivelmente, houve uma
mudança significativa no local.
Por ocasião da lavratura do auto de
manutenção de posse, ocorreu a referência à uma área
coberta pelo mato, com exceção da indicação da existência
de dois chalés, em péssimo estado de conservação.
Entrementes,
no
momento
da
vistoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105147-20.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba - Voto n° 41851
20
realizada pelo Sr. Perito Judicial, nos dias 09/09/2002 e
16/09/2002 (fls. 65) o expert, frisou que “o imóvel em
questão vem configurado como um terreno composto de
topográfica plana e solo firme. Sobre o referido terreno
estão erigidas várias edificações, a saber: residências em
geral. Partes das benfeitorias são destinadas ao uso
residencial” (fls. 66).
Vê-se que consoante arguido pelo agravante,
a situação atual não corresponde àquela existente, por
ocasião da lavratura do auto de manutenção de posse. Frisou
o recorrente que “esse E Tribunal não pode chancelar os
atos de grilagem praticados pelos requerentes/agravantes da
ação possessória que com base na liminar anteriormente
deferida “lotearam” e venderam a área litigiosa como se
observar dos contratos ora juntados” (fls. 659).
Também resulta da petição formulada pelos
requeridos, datada de 8 de fevereiro de 2019, nos autos da
ação possessória, requerendo a reintegração de posse que a
área indicada é ocupada por terceiras pessoas (Vide fls.
167-172).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105147-20.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba - Voto n° 41851
21
Enfim, não existe no auto de manutenção de
posse a indicação de que efetivamente foram praticados atos
de conferência, no sentido de verificar a efetiva
correspondência da área que foi objeto da diligência,
realizada pelo Sr. Oficial de Justiça, com aquela descrita na
petição inicial, e assim, a imprecisão do auto de manutenção
de posse fica evidenciada, máxime quando houve uma
significativa mudança da situação de fato, com ingresso de
terceiras pessoas no local, inviabilizando, definir a extensão
e limites para a execução de um mandado de reintegração de
posse.
Em tais circunstâncias realmente existe a
inviabilidade da expedição do mandado de reintegração de
posse.
Entrementes, existe outra razão de natureza
jurídica que obsta a expedição do mandado de reintegração
de posse.
Em primeiro lugar deve-se considerar que a
coisa julgada material formou-se com a sentença que julgou
improcedente a ação de manutenção de posse, confirmada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105147-20.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba - Voto n° 41851
22
em segundo grau pelo Tribunal, e o fato é que nem o
Acordão, e nem a sentença, determinaram a reintegração
dos réus na posse (Vide fls. 127 e fls. 131).
Por outro lado, é necessário analisar a
natureza jurídica dos atos praticados no processo.
Trata-se de uma ação de manutenção de
posse, e não de uma ação de reintegração de posse.
Portanto, é incontroverso que o mandado
expedido foi de manutenção de posse, e o ato praticado pelo
Sr. Oficial de Justiça, foi de manutenção de posse, e não de
reintegração de posse.
Indubitavelmente, o Acordão que deferiu a
liminar, entendeu que os autores detinham a posse do
imóvel referido na inicial, e assim determinou que fosse
realizada a manutenção na posse, e não a reintegração na
posse.
O Acordão expressamente consignou que
“não se confirmando invasão efetiva, presume-se a
continuação da posse dos autores, embora turbada, tudo
autorizando a expedição de mandado de manutenção e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105147-20.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba - Voto n° 41851
23
imposição de pena de multa, no valor de R$ 100 diários,
para o caso de nova turbação” (fls. 53).
Assim, se a ação veio a ser julgada
improcedente no final, a conclusão é a de que o mandado de
manutenção de posse deve ser tão somente levantado, não
havendo objeto para uma reintegração de posse, pelos réus,
pois, não foi deferida aos autores uma posse que estaria em
poder dos réus, e que assim teria que ser devolvida ou
restituída em razão da improcedência da ação. O mandado
deferido em favor dos autores teve por objeto manter os
requerentes em uma área referida na petição inicial, e assim,
não determinou a destituição dos réus de uma posse, que
estariam exercendo. Em tais circunstâncias, não há objeto
para a expedição de mandado de reintegração de posse em
favor dos réus.
Neste contexto, não há se falar que a
r.decisão recorrida, violou ou desrespeitou a coisa julgada,
representada pelo julgamento realizado nos autos do agravo
de
instrumento
agravo
de
instrumento
2116832-
29.2016.8.26.0000, por três motivos: a) Verifica-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105147-20.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba - Voto n° 41851
24
impossibilidade material da realização de uma reintegração
de posse, pois, o auto de manutenção de posse, como acima
examinado, não descreve com precisão a área, em termos de
localização e extensão (limites), o que inviabiliza definir o
alcance (amplitude ou extensão) da reintegração de posse,
máxime quando houve mudança substancial na situação de
fato, com a ocupação atual da área por terceiras pessoas; b)
A coisa julgada material foi formada com o trânsito em
julgado da sentença, que julgou improcedente a ação de
manutenção de posse, e esta sentença não determina que os
réus sejam reintegrados na posse. Portanto, deve prevalecer
a coisa julgada material, em relação à decisão de natureza
interlocutória que foi reformada pelo agravo de instrumento
2116832- 29.2016.8.26.0000. A coisa julgada material
formada pela sentença que julgou improcedente a ação de
manutenção de posse é a que define os contornos e objeto
do título judicial, bem como, a forma de sua execução. Não
havendo determinação de reintegração de posse, em favor
dos réus, com o julgamento de improcedência da ação, resta
tão somente, o levantamento do mandado de manutenção de
posse que foi deferido inicialmente, em favor dos autores; c)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105147-20.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba - Voto n° 41851
25
A liminar deferida na demanda foi de manutenção de posse,
e não de reintegração de posse. Destarte, o Acordão que
deferiu a liminar, entendeu que o caso era de manter os
autores na posse da área referida na inicial, não havendo
determinação no sentido de que uma área ocupada pelo réu
fosse reintegrada em favor dos autores. Em tal quadro, se a
ação foi julgada improcedente, resta o levantamento da
ordem de manutenção de posse, não havendo objeto para
uma reintegração de posse em favor dos réus, pois,
inocorreu ordem judicial para que os requeridos fossem
destituídos de área da qual eram possuidores. Isto quer
dizer, que a determinação de reintegração de posse
determinada no Acordão que julgou o agravo de instrumento
2116832- 29.2016.8.26.0000, substancialmente, não tem
objeto, observando-se, por argumentação e teoricamente,
que se eventualmente os réus consideram que no mundo dos
fatos, houve a pratica de um esbulho possessório, por parte
dos autores, ter-se-ia fato jurídico a exigir solução em sede
de adequada ação de reintegração de posse.
Frise-se que não se cuida de desrespeitar o
julgamento realizado nos autos do agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105147-20.2019.8.26.0000 - Caraguatatuba - Voto n° 41851
26
2116832-29.2016.8.26.0000, mas tão somente de constatar a
inviabilidade de sua execução, consoante acima analisado.
Destarte, em razão destes fundamentos,
chega-se a conclusão de que a r. decisão recorrida, que tão
somente, determinou o levantamento do mandado de
manutenção de posse, determinando, na sequência, o
arquivamento dos autos, encontra-se correta, pois, encontra
amparo na coisa julgada material, consubstanciada pela
sentença que julgou improcedente a ação de manutenção de
posse, e não determinou reintegração de posse, em favor dos
requeridos.
Destarte, a r.decisão recorrida, deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante ao exposto nega-se provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator